Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700127-17.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DREAM CAR COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA AGRAVADO: EMILY BARBOSA PARREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DREAM CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença movido por EMILY BARBOSA PARREIRA, pela qual rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela agravante, afastando a alegação de excesso de execução e indeferindo o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. A agravante sustenta que a decisão impugnada expõe a empresa a risco concreto e imediato de constrição patrimonial excessiva, antes mesmo da correta apuração do quantum debeatur, violando os parâmetros fixados no título judicial. Argumenta que os valores exigidos no cumprimento de sentença extrapolam os limites da coisa julgada, incluindo encargos e critérios não previstos na decisão exequenda, o que caracteriza excesso de execução nos termos do art. 525, §1o, III, do CPC, além de configurar enriquecimento sem causa da parte exequente. Defende que não pretende rediscutir o mérito do título judicial, mas apenas corrigir distorções na forma de execução, sendo imprescindível a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do débito, diante da complexidade dos cálculos, que envolvem atualização monetária, juros moratórios, parcelas pagas, visando a compatibilização com os limites fixados na sentença. Ressalta que a negativa de envio à Contadoria legitima execução excessiva e afronta o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC. Alega, ainda, a presença do fumus boni iuris, consubstanciado no excesso de execução e na violação ao título judicial, e do periculum in mora, diante do risco iminente de bloqueio de contas bancárias utilizadas para a atividade empresarial, essenciais para pagamento de salários, fornecedores e tributos, o que pode comprometer a continuidade da empresa e gerar prejuízos irreversíveis. Busca, em sede liminar, a suspensão imediata dos atos executivos, inclusive bloqueios via SISBAJUD, até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo o excesso de execução e adequando os cálculos aos limites do título judicial, ou, subsidiariamente, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do débito, além da declaração de nulidade ou ineficácia dos atos constritivos realizados com base em valores excessivos. Preparo regular no ID 79920826. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito as razões recursais sequer justificam em que consiste o alegado excesso de execução invocado para justificar o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial antes do prosseguimento do cumprimento de sentença, já que não consta qualquer alegação especifica a esse respeito no agravo de instrumento. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a impugnação ao cumprimento de sentença também não traz essa especificação, além se se propor a rediscutir a forma de apuração da condenação líquida, objetivamente disposta na sentença. Quanto ao excesso do valor atualizado da dívida em execução, a impugnação ao cumprimento de sentença aponta cobrança e excessiva na ordem de R$ 9.974,00 (nove mil e novecentos e setenta e quatro reais), sem especificar qual o valor ou o encargo aplicado na conta de liquidação da agravada seria irregular ou contrário à delimitação disposta na sentença em execução, confira-se: “II- DA DESCONFORMIDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDORA: EXCESSO DE EXECUÇÃO É de se apontar, também, à ocorrência de excesso de execução, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença está sendo processada por valor diverso daquele constante na decisão do TJDFT conforme os cálculos apresentados pela empresa executada. Dessa forma, em 12/04/2025 o exequente apresentou um cumprimento de sentença excessivo, conforme registrado na petição de ID no 232946657, no valor de R$ 100.542,61 (cem mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos) Vislumbra-se claramente que os valores cobrados pelo exequente estão elevados e excessivos, uma vez que os valores efetivamente devidos, corrigidos e atualizados, totalizam R$ 90.568,91 ( noventa mil e quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavo), resultando em uma diferença excessiva na execução de R$ 9.974,00 ( nove mil e novecentos e setenta e quatro reais) conforme cálculo discriminado em anexo, devendo assim ser condenado no percentual de 10% sobre o valor cobrado de forma excessiva conforme disciplina o artigo 85 do NCPC de 2015.” (ID 246765457) A análise detida dos autos de origem denota que a alegação do referido excesso de execução está amparada em planilha do débito atualizado apresentada pela recorrente, de forma claramente dissociada do título judicial. Com efeito, apesar de não ter havido a delimitação específica da divergência entre os valores propostos pelas partes, pode-se verificar em uma simples análise da as planilhas apresentadas pela agravada e pela agravante, que a diferença entre os valores devidos decorre do fato de ter a recorrente deixado de aplicar os juros de mora previstos na sentença em execução, já que não consta qualquer indicação da incidência do encargo em suas contas de atualização (ID 246765459). A apresentação de impugnação sustentando excesso de execução de forma abstrata, sem impugnação especifica dos valores que integram a apuração proposta pela exequente com base em valores líquidos, e encargos dispostos objetivamente na sentença em execução, mediante apresentação de planilha que suprime claramente encargos de mora previstos no título judicial, justifica a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, sem prévia avaliação da Contadoria Judicial, já que não representa irresignação passível de acarretar dúvidas quanto à mensuração do valor devido. Quanto ao mais, apesar de não ter havido reiteração na peça de interposição do agravo de instrumento, verifica-se que a agravante requereu ao Juízo de origem a redução proporcional do valor da condenação de pagamento de quantia líquida e certa disposta na sentença, sob alegação de desvalorização do veículo objeto do contrato de compra e venda rescindido entre as partes. A alegação é claramente impertinente, pois visa rediscutir o próprio comando disposto na sentença, que declarou a rescisão do contrato e impôs à agravante a restituição de valores e o pagamento de perdas e danos, de acordo com mensuração objetivamente estabelecida no título judicial, nada disposto a respeito de compensação sobre a depreciação do valor do veículo objeto da relação jurídica. Assim, não se mostra viável o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao ponto, pois a apuração do valor devido representa matéria acobertada pela coisa julgada. Confira-se, a propósito, a resolução empreendida pela sentença: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: 1) DECRETAR a resolução do contrato de ID. 160786673 celebrado entre a parte autora e a primeira requerida, e resolução do contrato de ID. 160786674 celebrado entre a parte autora e o segundo requerido; 2) CONDENAR a primeira requerida a restituir o valor de R$ 20.941,94 (vinte mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), referente ao valor pago pela parte autora a título de entrada; o referido valor será atualizado pelo INPC a partir da data do seu desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação; 3) CONDENAR a primeira requerida ao pagamento do valor de R$ 8.849,28 (oito mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), referente as parcelas de financiamento do contrato de ID. 160786674 já pagas pela parte autora, bem como ao pagamento das parcelas pagas no curso do processo; o referido valor será atualizado pelo INPC a partir da data do desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação; 4) CONDENAR a primeira requerida ao pagamento de R$ 2.420,82 (dois mil e quatrocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), a título de danos materiais, bem como dos eventuais valores gastos e comprovados com IPVA, pelo período compreendido da constatação do vício no veículo até a transferência da propriedade registral para o nome da primeira ré; o referido valor será atualizado pelo INPC a partir da data de cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação. 5) CONDENAR a primeira requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais; o referido valor será atualizado pelo INPC a partir da presente data (arbitramento - Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Deverá a primeira ré restituir ao banco réu o crédito disponibilizado para a aquisição do veículo, e, após a devolução do referido crédito, deverá o banco requerido dar baixa na alienação fiduciária gravada no veículo da marca PEUGEOT, modelo 308 GRIFFE THP, placa PAH9B47, cor branca, Renavam: 01061448735, Chassi: A8D4C5FMUFG023487. Após a primeira requerida satisfazer a condenação imposta nesta sentença, deverá ela, em conjunto com a parte autora, promover a transferência do veículo do veículo de placa PAH9B47 para o seu nome, arcando com as despesas a título de transferência da documentação e outras eventuais despesas administrativas perante os órgãos competentes. Cumpridos todos os trâmites necessários, deverá a parte autora, em 30 (trinta) dias, entregar à primeira requerida o Documento Único de Transferência (DUT) preenchido em nome da DREAM Car Comercio de veículos multimarcas LTDA. Cálculos na forma do art. 509, §2o, do CPC. Cumprimento de sentença na forma dos artigos 523 e seguintes, do CPC. Diante da sucumbência mínima da parte autora, deve-se observar o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a primeira requerida nas custas e nos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, estes quantificados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e remetam-se os autos para o arquivo.” (ID 198753241 – grifos no original) A sentença foi integralmente confirmada em sede de apelação, tendo o acórdão de ID 229030073 se limitado a majorar os honorários advocatícios sucumbências para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. Assim o título judicial condenou a agravante a pagar à agravada quantia líquida, dispondo especificamente sobre a forma de incidência dos encargos moratórios e sucumbenciais, podendo-se apurar que a delimitação do pedido de cumprimento de sentença apresentado pela agravada na petição de ID 232946657 e na planilha de ID 232946667 observa a mensuração definida no julgamento da causa. Desse modo, a apuração do valor devido depende de mera aplicação de correção monetária e juros de mora, na forma já disposta na sentença, não se revelando procedente a alegação de excesso de execução sustentada pela agravante mediante exclusão da incidência dos juros de mora previstos na sentença, ou por imposição de direito de compensação em razão da depreciação do veículo que havia alienado à agravada. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Por fim, destaco que não há informação nos autos sobre a decretação de penhora de bens ou valores contra a agravante, tendo a decisão agravda se limitado a determinar o prosseguimento da execução em razão da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que as alegações sustentadas a esse respeito no agravo de instrumento, visando demonstrar periculum in mora, representam nítida inovação, dissociada do objeto do recurso. Caso sobrevenha eventual penhora, caberá à recorrente opor impugnação oportuna nos autos da execução, comprovando eventual arguição de impenhorabilidade. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator